Tribunal: CARF
Processo: 10240.900345/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.900345/2012-38
ACÓRDÃO
1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900345/2012-38
2
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a não homologação da
compensação apresentada pelo contribuinte, objetivando compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP com crédito de CSLL, Código de Receita 2372, decorrente
de recolhimento com Darf efetuado em 31/07/2009, no valor de R$38.237,72.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou:

a) Em documento protocolado em 19/10/2012, alega o manifestante que o
próprio auditor admite, em análise do direito creditório declarado em
PER/DCOMP, "que inclusive foi entregue em retificadora de uma outra que
estava com os índices de correções indevidos entregue anteriormente em
19/07/2010 que segue anexa". Faz ainda referência ao valor do DARF e ao
valor correto, tendo anexado cópia do IRPJ/2010 e do PER/DCOMP.
b) Ao final, solicita o devido cancelamento, ressaltando que participa
constantemente de licitações públicas e o débito poderia ocasionar
transtornos futuros.
c) Foi anexada às fls. 59/61, cópia de petição protocolada em 21/05/2013, na
qual o contribuinte faz menção expressa, entre outros, ao presente
processo, e ao requerimento datado de 27/11/2012. Sustenta que os
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900345/2012-38
3
créditos são legais, devido a pagamentos efetuados a maior, conforme
relatório de pagamentos de DARF anexado. Informa também que houve
uma ligeira demora em se efetuar as retificações de DCTF. Cita ainda o
requerimento
datado
de
19/10/2012,
referente
ao processo
no
10240.900345/2012-35, "para mero conhecimento facilitador desta
repartição"
d) Na petição entregue em 27/11/2012 (fls. 63/64), o manifestante aborda
questões já mencionadas no documento anteriormente descrito no tocante
à legalidade dos créditos e à demora para efetuar as retificações das DCTF,
tendo pedido a desconsideração do requerimento datado de 19/10/2012,
anexo referente processo no 10240.900345/2012-35.
e) Entre outros documentos, foi anexada ainda cópia do Ofício no
101/2012/DRF/PVO/Saort, de 27/11/2012 (fls. 74/75), no qual a DRF de
origem discorre acerca do direito de apresentação de manifestação de
inconformidade e, relativamente ao processo no 10240.900345/2012-35,
esclarece que, caso a empresa interessada queira desistir do litígio, deve
apresentar um pedido de desistência do recurso, o que tornará definitiva a
decisão exarada no despacho decisório competente.

O acordão (02-66.599 - 2a Turma da DRJ/BHE), recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/06/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “no caso, o recorrente
não comprova erro que possa alterar o fundamento do despacho decisório. A apuração de CSLL é
consolidada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor
apurado na declaração, apresentada antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a
existência de pagamento indevido ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do referido despacho
não confirma o valor do crédito pretendido”.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900345/2012-38
4
A DRJ também entendeu que: “A retificação da DCTF, operada após a ciência do
despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para
comprovação do pagamento indevido ou a maior. É bom lembrar que a retificação da DCTF não
produzirá efeitos quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110, de
24/12/2010). Também a retificação da DIPJ, realizada após a ciência do referido despacho, como
no caso em comento, não constitui prova da existência do pagamento indevido ou a maior, nem
confere a certeza e liquidez indispensável ao reconhecimento do crédito.”
Inconformado com a decisão, às fls. 158, o contribuinte interpõe Recurso
Voluntário, alegando em síntese as seguintes razões:

a) DA VINCULAÇÃO DOS PROCESSOS: Requer a vinculação do presente
processo com outros 7 processos que tratam da mesma matéria, vez que
estar-se-ia diante de um erro na aplicação da BC da CSLL nas apurações
trimestrais realizadas durante os exercícios de 2007 a 2010;
b) DO EFEITO DO RECURSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO: Aduz que
necessária a manutenção da suspensão dos créditos tributários relacionados
aos PER/DCOMP em análise, visto que a Empresa Contribuinte possui
contratos com a Administração Pública e com frequência participa de
licitações, caso a medida não seja garantida poderá acarretar sérios
prejuízos financeiros se for inscrita na Dívida Ativa da União;
c) DO MÉRITO: Alega que à época dos protocolos de compensação
(PER/DCOMP), o Contribuinte por erro de procedimento, não realizou a
retificação das DCTFs-Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
e respectivamente das DIPJs -Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica retificadora, o que levou a autoridade competente a não
homologar os pedidos de compensação conforme despacho decisório;
d) Afirma que no ano de 2012 verificou que a aplicação da base de cálculo da
CSLL que deveria ser utilizada para aferir o lucro presumido da Contribuinte
era a de 12% (doze por cento), e diante dos prejuízos consideráveis,
protocolou os pedidos de compensações. Todavia, em que pese não tenha
realizado as retificações necessárias, após o despacho;
e) Aduz que o caso sob análise não necessita de tamanho rigor probatório,
uma vez que, o fato que comprava o pagamento a maior é a aplicação da
base de cálculo, o que é verificável nos documentos juntados pelo
Contribuinte, ou seja, nas DCTFs, nas DIPJs, nos DARFs e respectivos
comprovantes de pagamentos, referente aos anos de 2007, 2008, 2009 e
2010.
f) Com efeito, ao verificar a atividade exercida pelo Contribuinte/Recorrente,
seja através do contrato social ou do cadastro nacional da pessoa jurídica, é
incontroverso que o ramo de atividade é o de Transporte. E, portanto, a
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900345/2012-38
5
base de cálculo da CSLL aplicável para aferir o lucro presumido da
Contribuinte é a de 12% (doze por cento) e não a de 32%;
g) Não há na lei nenhuma disposição contrária ao direito do Contribuinte de
compensar o crédito decorrente de pagamento a maior, mesmo que as
retificações da DCTF e DIPJ tenham sido realizadas somente após o
despacho decisório. Antes do julgamento em primeira instância
administrativa, as retificações estavam disponíveis para o órgão julgador,
sanando qualquer irregularidade procedimental exigida por portaria ou
instrução normativa;
h) Aduz que demonstrado o pagamento a maior/indevido, conforme prevê a
legislação Tributária, é resguardado ao Contribuinte o direito de
ressarcimento ou compensação. O Contribuinte/Recorrente juntou os
documentos que comprovam o recolhimento a maior do tributo
efetivamente devido conforme a legislação;
i) Requereu que seja acolhido o presente recurso para o fim de reformar o
acórdão recorrido, julgando procedente a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito creditório postulado e homologar a compensação
em litígio.

Quanto à documentação apresentada em primeira instância o contribuinte acostou
aos autos fichas da DIPJ e DCTF (originais e retificadas), DARFs e contrato social. Por sua vez, em
sede de Recurso o contribuinte traz aos autos Livros de Apuração de ICMS do período.
Vale ressaltar ainda que, em que pese o presente processo trate apenas do alegado
crédito relativo à CSLL paga a maior no segundo trimestre de 2009, a documentação, manifestação
de inconformidade e recursos referem-se a todo o período de 2007/2010 bem como a todos os 8
processos administrativos.
Recebidos os autos por esta Turma, na sessão de julgamento realizada em
21/07/2021, decidiu-se pela conversão dos autos em diligência (fls. 229/238), para que o
Recorrente fosse intimado a apresentar sua contabilidade completa, assim como as notas fiscais
emitidas no período relativo ao crédito pleiteado e o demonstrativo de apuração da CSLL, e que,
posteriormente, a Unidade de Origem analise os documentos apresentados e verifique se a
composição da receita bruta do período de apuração estava sujeita ao percentual de presunção de
12% para fins de apuração da CSLL.
A Unidade de Origem apresentou Relatório de Diligência Fiscal (fls. 249/250), em
que consigna que o Recorrente, apesar de devidamente intimado, deixou de se manifestar nos
autos, de modo que os autos devem retornar ao CARF para julgamento.
É o relato do essencial.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900345/2012-38
6
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.

Do Pedido de Vinculação dos Processos
Preliminarmente o contribuinte requer que todos os 08 processos por ele indicados
sejam vinculados para julgamento conjunto, por entender restar aplicável o inc. I do §1o. do art.
6o. do RICARF.
Pois bem, não assiste razão ao contribuinte.
Primeiro que a redação do RICARF é clara ao tratar a vinculação de processos
conexos como uma possibilidade e não uma obrigação.
Outrossim, também entendo que não é o caso de conexão, isto porque, em que
pese o cerne da questão estar em alegado erro na aplicação da alíquota de presunção da BC da
CSLL (32% ao invés de 12%), certo é que a apuração da CSLL é trimestral.
Ainda, de acordo com o cartão de CNPJ trazido aos autos o contribuinte possui
dezenas de CNAEs em seu objeto social, desde serviço de transportes à comércio varejista
passando por agência de viagens e aluguel de carros.
Assim é que, possível que em um mesmo trimestre o contribuinte tenha auferido
receitas decorrentes de atividades sujeitas a percentuais de presunção distintos, o que significa
que a apuração de cada trimestre deve ser demonstrada caso a caso.
Indefiro tal pedido.

Do pedido de efeito suspensivo.
Tal efeito decorre de lei, sendo o recurso tempestivo suspensa a exigibilidade do
débito confessado que se busca compensar. Assim, não se faz necessário conhecer de tal pedido
vez que falta ao contribuinte interesse recursal nesse ponto.

Do mérito.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900345/2012-38
7
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de
preenchimento da DCTF, que teria sido retificada no intuito de comprovar suas alegações.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado foi
integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo que
não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações
originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos a DIPJ, DCTF (original e reificadora), comprovantes de arrecadação e contrato social.
Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento hábil para confissão de débitos, qual o débito
confessado corretamente? Este é o cerne da questão. E exatamente por isso que caberia ao
contribuinte carrear aos autos comprovação da origem do crédito pleiteado.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900345/2012-38
8
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Por sua vez, ao contrário do que alega o contribuinte, a DRJ não negou a
possibilidade de se restituir crédito cuja retificação da DCTF e DIPJ tenham ocorrido após a
intimação do DD. Pelo contrário, a DRJ conferiu essa possibilidade desde que o crédito fosse
comprovado. É o que dispõe o próprio Parecer Normativo COSIT n. 02/2015!
Ocorre que, neste particular entendo que a DRJ não foi tão clara quanto a quais
seriam os documentos, além do já apresentado pela contribuinte, para comprovar o alegado
direito creditório.
Neste sentido, a DRJ se manifestou:

Vale destacar ainda o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015, segundo o qual a apresentação do PER/DCOMP sem a
retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o
crédito pleiteado.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
A apuração de CSLL é consolidada na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração, apresentada
antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de pagamento
indevido ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do referido
despacho não confirma o valor do crédito pretendido.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900345/2012-38
9
A retificação da DCTF, operada após a ciência do despacho decisório e sem
suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para comprovação
do pagamento indevido ou a maior. É bom lembrar que a retificação da DCTF não
produzirá efeitos quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24/12/2010). Também a retificação da DIPJ, realizada
após a ciência do referido despacho, como no caso em comento, não constitui
prova da existência do pagamento indevido ou a maior, nem confere a certeza e
liquidez indispensável ao reconhecimento do crédito.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação esteja correta e alinhada à jurisprudência deste Conselho, o fato é que esta TO
quando da Resolução em diligência entendeu que ela não foi suficientemente clara ao indicar
quais outros elementos de prova seriam necessários.
O contribuinte havia trazido aos autos em sede de Manifestação de Inconformidade
contratos sociais do período que a princípio trazem indícios de que a atividade principal realizada
é de transporte, o que é indício de que o percentual aplicado pela contribuinte está equivocado.
Além disso, o contribuinte trouxe aos autos DIPJ e DCTF (original e retificadas), bem
como comprovantes de arrecadação. Os dados de tais documentos conferiam com o valor do
crédito pleiteado pelo Recorrente, o que é possível aferir da própria verificação realizada pela DRJ.
Ocorre que, com base nos documentos trazidos aos autos em manifestação de
inconformidade o contribuinte não conseguiu comprovar a certeza e liquidez do crédito, muito
embora tenha entendido inicialmente que tais documentos seriam suficientes. A análise da DRJ foi
adequada neste ponto.
E quais documentos adicionais seriam necessários para confirmar os indícios
trazidos pelo contribuinte e o alegado erro de fato? Os livros contábeis e documentos fiscais bem
como a composição da apuração e as respectivas notas fiscais. Só que isso não ficou claro na
decisão recorrida vez que se resumiu a afirmar que os documentos trazidos não eram suficientes
para se comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Por sua vez, em sede recursal e em diálogo com a decisão recorrida o contribuinte
traz aos autos o seu cartão de CNPJ detalhando as atividades por ele realizadas, detalhamento da
apuração e alegado erro de fato e livros apuração de ICMS.
Entretanto, falhou novamente o contribuinte vez que permanece sem conseguir
fazer prova cabal do seu crédito vez que não trouxe aos autos a sua contabilidade completa, bem
como as respectivas notas fiscais que compuseram o seu faturamento no alegado trimestre.
Ocorre que, em que pese a diligência promovida por esta TO no sentido de
oportunizar, mais uma vez, o recorrente a promover a juntada dos elementos de prova adicionais
que pudessem confirmar a certeza e liquidez do crédito o mesmo quedou-se inerte.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900345/2012-38
10
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova é de
se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 264
DF CARF MF
Original